Tribunal: TJSP
Processo: 1043595-26.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão proferido em razão do julgamento de embargos declaratórios anteriores. Razões que não apontam a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão e apenas visam rediscutir questões de fato e de direito que já foram anteriormente decididas. Rejeição das pretensões deduzidas que não se confunde com a existência de vícios no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão proferido em razão do julgamento de embargos declaratórios anteriores. Razões que não apontam a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão e apenas visam rediscutir questões de fato e de direito que já foram anteriormente decididas. Rejeição das pretensões deduzidas que não se confunde com a existência de vícios no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.